Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715896-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HENRI NORBERTO PINHEIRO PACIENTE: ALISSON SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HENRI NORBERTO PINHEIRO, advogado constituído, com OAB/DF no 59.424, em favor de ALISSON SILVA DO NASCIMENTO, preso desde 7/5/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, caput e 333, caput, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 43/45). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente não praticou nenhum ato lesivo às vítimas. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da proporcionalidade, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e devido processo legal e que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 18/5/2022 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, caput e 333, caput, ambos do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo relatos da vítima: “por volta 15h estava a caminho de sua aula de boxe quando um sujeito desconhecido abordou o declarante ordenando que lhe entregasse sua bicicleta; QUE o declarante hesitou em entregar a bicicleta; QUE então o autor lhe mostrou um revolver prateado; QUE prontamente o declarante entregou a bicicleta; QUE o autor fugiu pedalando a bicicleta do declarante; QUE posteriormente uma viatura policial passou pelo declarante em via pública; QUE o declarante informou aos policiais o que tinha acontecido; QUE os policiais informaram que o autor já estaria preso; QUE foi apresentado uma foto do suspeito ao declarante que prontamente o reconheceu; QUE depois o declarante foi levado a delegacia; QUE na delegacia o declarante soube que sua bicicleta havia sido recuperada em posse do autor” (fl. 37). A par desses registros, convém destacar que durante a condução do paciente até uma UPA, esse ofereceu aos policiais a quantia R$ 1.000,00 (mil reais) para que fosse colocado em liberdade (fl. 19). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 43/45): “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão (...) No presente caso, a pena em abstrato cominada ao crime é superior a quatro anos e o delito foi supostamente cometido com grave ameaça a pessoa mediante emprego de arma de pressão réplica de uma real e ainda houve uma suposta prática de corrupção ativa posterior aos fatos. Ainda, o autuado, além de ostentar condenações por crimes graves em sua folha de antecedentes penais, tem passagens por prática de atos infracionais quando adolescente. Tenho que os fatos acima evidenciam a gravidade concreta e demonstram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, configurado pelas anotações criminais do paciente, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o paciente é reincidente pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (processo no 2018.01.1.002676-3 e 2018.15.1.000032-6), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade da agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e devido processo legal, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de maio de 2022 17:31:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora